Tribunal: CARF
Processo: 10120.720463/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720463/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.299 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, referente ao exercício 2009, ano calendário 2008, quando foi apurado o seguinte
crédito tributário:
...
O lançamento decorre da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada: glosa de R$ 1.260,75, por falta de
comprovação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720463/2010-69
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720463/2010-69

Dedução Indevida de Despesas com Instrução: glosa de R$ 337,71, por falta de
comprovação;
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 3.796,36, por falta de
comprovação, referente aos seguintes prestadores de serviços:
- Fundação Habitacional do Exército, no valor de R$ 396,36;
- Viviane Aparecida Oliveira de Souza, no valor de R$ 3.400,00.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência das infrações, o
enquadramento legal, assim como os valores apurados encontram-se identificados nos
Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
A contribuinte impugnou o lançamento, fls. 2/3, com os argumentos que se seguem, em
síntese.
Afirma que a despesa com instrução junto ao Colégio Visão (R$ 5.305,00), foi lançada
erroneamente com o código de receita de despesas médicas, conforme comprovante
anexo; que também está apresentando os demais comprovantes de despesas com
instrução lançados na declaração.
Sustenta que o valor da contribuição à Previdência Privada foi de R$ 1.744,42, de
acordo com o Informe de Rendimentos emitido pelo HSBC, documento anexo.
Diz que está anexando os recibos das despesas médicas referentes à fisioterapeuta
Viviane Aparecida Oliveira de Souza (R$ 3.400,00).
Informa que a contribuição à Previdência Oficial (R$ 369,99) constante do comprovante
de rendimentos emitido pelo Ministério da Defesa, foi lançada indevidamente como
despesa médica junto à Fundação Habitacional do Exército.
Requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os pagamentos
de Contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus
tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social, no valor comprovado mediante documentos
hábeis e idôneos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de
especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus dependentes,
devidamente comprovados e obedecido o limite anual individual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Ciente do acórdão da DRJ em 07/08/2013, o(a) contribuinte, em 19/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720463/2010-69

É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com Viviane de Souza,
glosadas pela falta de comprovação. O colegiado de primeira instância manteve a glosa,
registrando:
- Viviane Aparecida Oliveira de Souza (R$ 3.400,00). Na defesa, a interessada alega
que está apresentado os recibos que comprovam as despesas. Todavia, somente foram
apresentados os comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras dos
rendimentos informados na declaração, assim como documentos relativos às despesas
tidas junto ao IMAS-Instituto de Assistência à Saúde e Social dos Servidores
Municipais, onde os valores das despesas médicas neles consignados já foram
considerados pela fiscalização. Glosa mantida por falta de comprovação.
Em sede recursal, a recorrente junta os recibos de fls. 94/96.
Importante ressaltar que o lançamento foi efetuado por falta de apresentação de
documentação relativa a essa despesa. Em sede de impugnação, embora indicasse a juntada dos
recibos, a contribuinte não juntou qualquer documento a ela relativo.
Entendo que não cabe a apreciação por este colegiado dos recibos juntados tendo
em vista a ocorrência da preclusão, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. A teor
desse dispositivo, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, que se
refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não se
vislumbra no presente caso.
Ainda que assim não se entenda, verifico que os documentos não consignam o
endereço da profissional e alguns dele indicam tratamento para pessoa não informada como
dependente na declaração de ajuste.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Registro
que a realização de tratamento domiciliar não afasta a necessidade de o profissional informar,
nos recibos emitidos, o endereço onde possa ser localizado.
Assim, de toda forma, a glosa da despesa deve ser mantida.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.299 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720463/2010-69

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 110
DF CARF MF
Original